Tribunal: STF
Processo: Rcl 59750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato impugnado é decisão monocrática do Desembargador Presidente do TJ/AL que deferiu, parcialmente, pedido de Suspensão de Liminar formulado por Vereadores de Arapiraca/AL, sequer havendo julgamento de mérito do recurso.



    2. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem.



    3. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.